Tribunal: CARF
Processo: 16306.000219/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000219/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.553 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM FINANÇAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO
REFERENTE A IRRF SOBRE JCP PAGOS. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
De acordo com a legislação de regência, o direito creditório referente ao IRRF
incidente sobre o valor recebido a título de juros sobre o capital próprio
somente poderá levado à composição do saldo negativo se não for utilizado em
compensação de IRRF incidente sobre o valor dos juros sobre o capital próprio
pagos. Por conseguinte, considerando que a Recorrente, neste processo,
efetivamente utilizou o IRRF em questão para fins de compensar IRRF
incidente sobre juros por ela pagos, vedado estava o aproveitamento desse
direito na formação do saldo negativo do período, situação essa que restou
confirmada em diligência realizada no processo em que tramita a compensação
do saldo negativo. Ademais, o fato de a Recorrente ter preenchido
incorretamente sua DIPJ (levando de maneira indevida o IRRF em questão à
composição do saldo negativo) não pode constituir obstáculo ao exercício
regular de um direito previsto em lei, qual seja, a utilização (neste processo) do
IRRF sobre juros recebidos na compensação do IRRF sobre juros pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000219/2008-70
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000219/2008-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 111 a 124, interposto pela Contribuinte
acima identificada em face de Acórdão de fls. 95 a 104, exarado em 12/02/2009 pela 7a Turma
da DRJ/São Paulo.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância negou
provimento à Manifestação de Inconformidade de fls. 29 a 34, em que a Contribuinte se insurgiu
contra o Despacho Decisório de fls. 23 a 25, expedido em 22/10/2008 pela Autoridade
competente da Derat/São Paulo.
O Despacho Decisório em tela teve como objeto compensação tributária manejada
pela Contribuinte por intermédio da Declaração de Compensação (DComp) no 17939.65584.
070104.1.3.06-1726, em que pretendeu utilizar direito creditório do tipo “IRRF Juros sobre o
Capital Próprio”, em valor original de R$ 44.321.343,63, para fins de extinguir débito
também de IRRF Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 21.000.000,00.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o IRRF em questão ter sido levado à composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-base 2003. Nesse sentido é a ementa da referida decisão, na parte
aqui pertinente:
O crédito referente ao IRRF sobre JCP do qual a empresa é beneficiária utilizado como
dedução do imposto devido e/ou na composição do saldo credor de IRPJ não pode ser
compensado com débito referente ao IRRF por ocasião do pagamento ou crédito de JCP
nos termos do § 2o do art. 668 do Decreto n° 3.000, de 26/Mar/1999 (RIR).
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da Derat/São Paulo, a
Contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade em que não diverge da constatação
estampada no Despacho Decisório, de que levou o IRRF pleiteado à composição do saldo
negativo de IRPJ do ano-base 2003. No entanto, alega que permanece com a titularidade do
direito creditório e que o equívoco no preenchimento da DComp não pode obstaculizar o
exercício desse direito.
Inclusive, para demonstrar sua boa-fé, destaca que posteriormente à transmissão
da DComp sob exame, apresentou outra declaração de compensação (a DComp no
34731.35471.260504.1.3.02-7439), em que informou como crédito original na data da
transmissão somente a parcela correspondente ao saldo negativo remanescente após dedução do
valor utilizado na DComp em tela.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ negou provimento à
Manifestação de Inconformidade por entender que a Contribuinte não apresentou documentos
hábeis e suficientes à comprovação do direito alegado.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, ora sob exame, em
que reitera a existência de seu direito, e reafirma que o equívoco no preenchimento da DComp
não pode obstaculizar o exercício desse direito. Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto do
Recurso Voluntário:
13. Sendo inegável o direito ao crédito, a Recorrente não pode ter o seu direito
sucumbido frente aos rigores da Administração Tributária, considerando que houve a
boa fé da Recorrente sem provocar qualquer prejuízo ao erário publico. O que ocorreu
na verdade, foi uma interpretação diferente no preenchimento do PERDCOMP, ao invés
de preencher o crédito como saldo negativo de IRPJ, foi considerado crédito de IRRF
juros sobre o capital próprio, o que de fato é.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000219/2008-70

[...]
15. Quando a Recorrente utilizou pela primeira vez o crédito constituído de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, subtraiu o crédito que já havia sido
utilizado no pedido de compensação objeto de discussão neste Recurso.
16. Como pode-se perceber, as compensações foram efetuadas coerentemente ao valor de
crédito existente, não havendo em nenhum momento a duplicidade no reconhecimento do
crédito, agindo-se de boa fé e sem qualquer intuito de provocar prejuízos ao Fisco.
17. Diante desses fatos, o "modus operandi" da compensação não pode servir de pretexto
para desconsiderar o direito ao crédito da recorrente, por mais rigorosa que sejam as
regras vigentes, pois em nenhum momento houve afronta ao ordenamento legal.
18. E sabido que, após proferimento do Despacho Decisório não é permitido retificar o
PERDCOMP e, diante desta situação caberia tão somente ao fisco reconhecer o direito
ao crédito como o fez e, consequentemente, reclassificar a natureza do crédito.
[...]
29. Nota-se que há disposição legal e normativa autorizando à revisão e retificação de
oficio de declarações.
[...]
32. Ora, se a própria administração reconheceu o direito creditório que pleiteia e faz jus
a Recorrente, não há o que se falar em manutenção integral do Despacho Decisório
original, tratando-se tão somente de erro de preenchimento de declarações.
[...]
38. Condicionar o direito creditório correspondente a IRRF devidamente identificado na
DIRF (doc. 05) daqueles que tinham a obrigação da retenção a qualquer outra condição,
ainda mais na modalidade acessória, se constitui em burla ao artigo 170 do Código
Tributário Nacional e ao artigo 368 do Código Civil, caracterizando flagrante
enriquecimento da Fazenda sem causa, uma vez que imporá a Recorrente uma
penalidade - espécie de renúncia indireta ao crédito por reduzir seu direito sem justo
motivo.
Em face do exposto e de todo o mais que dos autos consta, requer a Recorrente
que seja reconhecido o direito creditório e, consequentemente, homologada a DComp no
17939.65584.070104.1.3.06-1726.
Posteriormente, a Recorrente juntou aos autos o Despacho de Diligência de fls.
194 a 202, referente a procedimento requerido pela 4a Turma da DRJ/Brasília no processo no
10880.932547/2008-27, em que restou certificado que a Recorrente, naquele processo, não
poderia se aproveitar da parcela de R$ 21.000.000,00 a título de saldo negativo do ano de 2003
exatamente porque essa parcela já havia sido aproveitada neste processo.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000219/2008-70

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação
(DComp) no 17939.65584. 070104.1.3.06-1726, em que pretendeu utilizar direito creditório do
tipo “IRRF Juros sobre o Capital Próprio”, em valor original de R$ 44.321.343,63, para fins
de extinguir débito também de IRRF Juros sobre o Capital Próprio, no valor de
R$ 21.000.000,00.
Exercendo sua competência regimental, a Autoridade competente da Derat/São
Paulo analisou a compensação em tela e concluiu que a Recorrente não poderia utilizar o crédito
de IRRF pleiteado devido ao fato de que o mesmo foi levado à composição do saldo negativo de
IRPJ do ano-base 2003. Nesse sentido é a ementa da referida decisão, na parte aqui pertinente:
O crédito referente ao IRRF sobre JCP do qual a empresa é beneficiária utilizado como
dedução do imposto devido e/ou na composição do saldo credor de IRPJ não pode ser
compensado com débito referente ao IRRF por ocasião do pagamento ou crédito de JCP
nos termos do § 2o do art. 668 do Decreto n° 3.000, de 26/Mar/1999 (RIR).
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da Derat/São Paulo, a
Contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade em que não divergiu do fato de que
levou o IRRF pleiteado à composição do saldo negativo de IRPJ do ano-base 2003. No entanto,
alega que permanece com a titularidade do direito creditório em razão de não tê-lo
utilizado, e que o equívoco no preenchimento da DComp não pode obstaculizar o exercício
desse direito.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ negou provimento à
Manifestação de Inconformidade simplesmente por entender que a Contribuinte não apresentou
documentos hábeis e suficientes à comprovação do direito alegado.
No entanto, há nos autos a prova de que, posteriormente à transmissão da DComp
sob exame, a Recorrente apresentou outra declaração de compensação em que informou como
crédito original na data da transmissão somente a parcela correspondente ao saldo negativo
remanescente após dedução do valor utilizado na DComp ora sob exame. Trata-se da DComp no
34731.35471.260504.1.3.02-7439 (fls. 83 a 88).
E, de fato, às fls. 194 a 202 encontra-se acostado Despacho de Diligência
referente a procedimento requerido pela 4a Turma da DRJ/Brasília no processo no
10880.932547/2008-27 (referente à DComp no 34731.35471.260504.1.3.02-7439), em que restou
consignado que a Recorrente, naquele processo, não poderia se aproveitar da parcela de
R$ 21.000.000,00 a título de saldo negativo do ano de 2003 exatamente porque essa parcela já
havia sido aproveitada neste processo.
Portanto, entendo restar comprovado que o direito creditório necessário para a
compensação de que trata este processo não foi utilizado, a título de saldo negativo, na
compensação que compõe o objeto do processo no 10880.932547/2008-27, referente à DComp no
34731.35471.260504.1.3.02-7439. Em outras palavras, sob o rótulo de saldo negativo, o valor
correspondente ao direito aqui vindicado realmente nunca chegou a ser utilizado senão neste
processo, de modo que não subsiste o motivo utilizado na fundamentação do Despacho
Decisório de fls. 23 a 25, expedido neste processo.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000219/2008-70

Desse modo, como o valor correspondente ao IRRF ora sob exame realmente não
chegou a ser utilizado a título de saldo negativo, a compensação aqui pleiteada revela-se
plenamente eficaz.
Chego a essa conclusão após examinar o teor do § 2o do art. 81 da Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, atualmente em vigor, que reproduz disposições
semelhantes encontradas nas instruções normativas anteriores, e que segue abaixo reproduzido
com destaque acrescido:
Art. 81. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto
sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar
referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 65.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Como se nota, o dispositivo é claro ao estabelecer que o direito referente ao IRRF
incidente sobre o valor recebido a título de JCP somente será levado à composição do saldo
negativo se não for utilizado em compensação de IRRF incidente sobre o valor dos JCP pagos.
Ocorre que, no presente caso, como a DComp em tela foi transmitida em
07/01/2004, antes da transmissão da primeira DIPJ/AC 2003, em 28/06/2004 (fl. 9), a utilização
(em compensação específica IRRF/JCP x IRRF/JCP) que vedava a integração ao saldo negativo
já havia sido concretizada.
Ou seja, no presente caso, parece-me que o erro está na composição do saldo
negativo na DIPJ, e não na compensação aqui pretendida.
De toda sorte, embora tenha sido levado à composição do saldo negativo na DIPJ,
o valor do IRRF necessário para a compensação aqui pretendida (R$ 21.000.000,00) nunca
chegou a ser utilizado a esse título (saldo negativo), conforme restou confirmado no processo no
10880.932547/2008-27.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital